Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-89.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001162-89.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE DIAS DA COSTA - CPF: 019.252.641-30 (RECORRENTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001162-89.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Elaine Dias da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA ANOMALIA NO MEDIDOR PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DAS FATURAS EMITIDAS. OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora se insurge quanto às faturas de energia elétrica, nos valores de R$ 3.888,33 e R$ 349,20, vencidas em 30/08/2020. Aduz que se tratam de faturas referentes a recuperação de consumo por suposta irregularidade encontrada em seu medidor.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. No presente caso a Recorrente sequer instruiu a sua defesa com documentos que comprovasse a existência da alegada anomalia no medidor em questão que impedia o correto registro da energia consumida, de modo a justificar a emissão das faturas questionadas, pois sequer fora apresentado cópia de TOI – apenas recortes juntados no corpo da contestação. Também não foram apresentados, laudo pericial, histórico de consumo ou qualquer outro documento que demonstre a irregularidade que autorizou a emissão das faturas supra informadas, razão pela qual a obrigação deve ser considerada indevida.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, e confirmo a medida de urgência deferida nos autos, apenas com relação às faturas eventuais em questão, para:

1 - DETERMINAR
que a parte reclamada se abstenha de incluir o nome da parte autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito e, caso já o tenha feito, que proceda com a exclusão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, bem como se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/2043833-9, e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal);
2 - DECLARAR
nulo o débito referente às faturas no valor total

de
R$ 4.237,53 (quatro mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos) e

as faturas emitidas em parcelamento deste mesmo débito, sendo estas de R$ 349,20 (trezentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), e R$ 3.888,33 (três mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), ambas com vencimento em 30/08/2020
, que seriam provenientes do diferencial de consumo de energia elétrica medido e calculado pela ré;
3 - JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais;
4 - JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido contraposto
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito declarado inexistente.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022